Tribunal: STF
Processo: AI 643926
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação da Corte.



    Lei de iniciativa parlamentar a dispor sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Vício de origem reconhecido. Inconstitucionalidade mantida.



    1. A decisão ora atacada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, a qual reconhece o vício de inconstitucionalidade de legislações assim editadas.



    2. Controvérsia adequadamente composta pela decisão atacada, não sendo exigível que essa se manifeste expressamente sobre todos os tópicos da irresignação então em análise quando pautada em outros fundamentos, bastantes para tanto.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.